Tribunal: TJSP
Processo: 1030130-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensa suspensão dos efeitos do auto de infração – Infração cominada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – Pena de suspensão do direito de dirigir, em razão da recusa em submeter-se ao teste do etilômetro – Alegação de pendência do procedimento administrativo da autuação – Não configuração – Recurso administrativo apresentado intempestivamente - Sentença

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensa suspensão dos efeitos do auto de infração – Infração cominada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – Pena de suspensão do direito de dirigir, em razão da recusa em submeter-se ao teste do etilômetro – Alegação de pendência do procedimento administrativo da autuação – Não configuração – Recurso administrativo apresentado intempestivamente - Sentença mantida – Recurso desprovido.